Tribunal: TCU
Processo: 003.394/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2129/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, ao ser notificado, o Sr. Aires Prado efetuou o ressarcimento integral da parcela de débito sob sua responsabilidade, conforme comprovantes de recolhimento acostados às peças 105 e 181, p. 27, motivo pelo qual a unidade técnica propõe julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, haja vista a paralisação do processo por mais de três anos, conforme demonstrado na seguinte tabela, extraída da peça 234, p. 6 (grifos acrescidos), na forma dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 334/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU: Documento Enquadramento Lei 9.873/1999, art. 2o Data Referência Relatório TCE Inciso II - apuração dos fatos 17/4/2012 peça 2 Relatório de Auditoria da TCE Inciso II - apuração dos fatos 28/3/2014 peça 15, p. 3-14 Notificação Administrativa Inciso I - notificação 6/10/2014 peças 18 e 44 Instrução (citação) Inciso II - apuração dos fatos 3/10/2015 peça 19 Pronunciamento (quitação) Inciso III - tentativa de solução 22/6/2016 peças 107-108 Instrução (citação) Inciso II - apuração dos fatos 4/5/2021 peça 110 Notificação (citação) Inciso I - notificação 28/6/2021 peças 124-160 Considerando que ante o falecimento de José William Jardim da Silva e o transcurso de mais de dez anos entre a ocorrência dos fatos ora examinados e a primeira comunicação de seus sucessores, a secretaria instrutora sugeriu arquivar os autos em relação a esse responsável, com fundamento no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, acolhendo as demais propostas da unidade instrutiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o e 11 da Resolução - TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres uniformes emitidos: a) declarar a Sra. Cleide Aparecida de Mello Silva (administradora temporária do espólio do Sr. José Willian Jardim da Silva) revel para todos os fins, na forma do §3o, do art. 12, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; b) arquivar o processo em relação ao Sr. José Willian Jardim da Silva, tendo em vista seu falecimento e o transcurso de mais de dez anos entre o fato gerador da irregularidade e a notificação válida a seus herdeiros/sucessores, na forma do art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU; c) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Aires Prado, dando-lhe quitação, na forma dos arts. 10, § 2o; 15; 16, inciso II e 18, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 201, § 2o; 202, § 4o; 205; 208 e 214, inciso II, todos do Regimento Interno do TCU; d) arquivar o processo em relação aos responsáveis Mário Luiz de Oliveira; José Vitor Goncalves Lopes Júnior; Renato Mate Gonçalves Braga; Rafael da Costa Sanches; Jean Franco Monteiro Câmara; Alexsandro Gonçalves dos Santos ME; Alexsandro Gonçalves dos Santos & Cia Ltda. e Sérgio Roberto Danéris de Melo, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente, na forma dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 334/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.394/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ags Construcoes & Servicos Ltda (10.624.723/0001-15); Aires Prado (XXX.823.237-XX); Alexsandro Gonçalves dos Santos - Me (08.002.668/0001-80); Jean Franco Monteiro Camara (XXX.748.933-XX); Jose Vitor Goncalves Lopes Junior (XXX.143.160-XX); Jose Willian Jardim da Silva (XXX.487.897-XX); Mario Luiz de Oliveira (XXX.130.697-XX); Rafael da Costa Sanches (XXX.424.780-XX); Renato Mate Goncalves Braga (XXX.058.430-XX); Sergio Roberto Daneris de Mello - Epp (09.191.674/0001-95). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 3a Brigada de Cavalaria Mecanizada. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Denise Jardim de Souza Garcia (84207/OAB-RJ) e Cleide Aparecida de Mello da Silva, representando Jose Willian Jardim da Silva; Eduardo Kellermann (99500/OAB-RS), representando Renato Mate Goncalves Braga; Luiz Fernando Benchimol Padilha (105723/OAB-RS) e Anderson Lopez Ceolin (105542/OAB-RS), representando Aires Prado; Vitor Hugo Cunha Argiles (39846/OAB-RS) e Felipe Calgarotto Borba (80629/OAB-RS), representando Mario Luiz de Oliveira; Alex Sandro Camargo do Couto (72673/OAB-RS) e Carlos Alberto de Cogoy Souza (28922/OAB-RS), representando Ags Construcoes & Servicos Ltda; Carlos Alberto de Cogoy Souza (28922/OAB-RS) e Alex Sandro Camargo do Couto (72673/OAB-RS), representando Alexsandro Gonçalves dos Santos - Me; Fabiano Fernandes Stobbe (90527/OAB-RS), representando Jose Vitor Goncalves Lopes Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia desta deliberação à 3a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.